Tribunal: TJMT
Processo: 1006594-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006594-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 700.769.602-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO POSTERGADO AO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, rejeitou a alegação de prescrição quinquenal suscitada pelo ente estatal quanto às parcelas referentes ao ano de 2012, relativas ao pagamento do terço constitucional de férias a servidor público estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição quinquenal sobre a parcela do terço constitucional de férias referente ao ano de 2012, considerando (i) o regime de trato sucessivo da obrigação e (ii) o momento em que se torna exigível o crédito.

III. Razões de decidir

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme orientação da Súmula n. 85/STJ.

4.

O marco inicial da prescrição deve observar o momento da exigibilidade da obrigação, e não o período aquisitivo do direito, especialmente quando demonstrado que o pagamento do terço constitucional de férias ocorre no exercício financeiro subsequente.

5.

O crédito relativo ao período aquisitivo de 2012 tornou-se exigível apenas em 2013, afastando a incidência da prescrição quinquenal arguida pelo ente estatal.

6.

A delimitação das parcelas não prescritas foi expressamente fixada na sentença coletiva exequenda, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

7.

Inexistiu homologação de cálculos pelo juízo de origem, tendo sido determinada apenas a remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, com posterior abertura de contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, observando-se o momento da exigibilidade do crédito. 2. O pagamento do terço constitucional de férias, quando realizado no exercício subsequente, fixa o termo inicial da prescrição nesse momento, afastando a prescrição de parcelas cujo direito apenas então se tornou exigível.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 85.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de Sentença n. 1078407-57.2024.8.11.0041, deixou de acolher a tese de prescrição, levantada na Impugnação, por ele apresentada.

Sustenta o Agravante que a decisão agravada merece reforma, porquanto deixou de reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao ano de 2013, incluídas na memória de cálculo apresentada pela parte Exequente/Agravada.

Defende que, nos termos da sentença coletiva exequenda, o pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias está limitado ao período não prescrito, devendo ser observada a Súmula n. 85, do STJ, segundo a qual, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Afirma que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, de modo que estariam prescritas as parcelas anteriores a setembro de 2012, incluindo o terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre daquele ano, cujo pagamento deveria ocorrer após o término do semestre letivo, conforme previsão da legislação estadual aplicável.

Assevera que todas as parcelas referentes ao terço constitucional sobre 45 dias de férias vencem anualmente após o primeiro semestre, razão pela qual os valores referentes ao ano de 2012 encontram-se alcançados pela prescrição, impondo-se o reconhecimento da prescrição parcial do crédito executado.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da parcela referente ao ano de 2012.

Em vista da inexistência de pedido liminar, determinei o processamento do presente Recurso (id. 346951855, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wágner Cezar Fachone, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 356931858, págs. 01/02).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que
deixou de acolher a tese de prescrição, levantada na Impugnação, por ele apresentada.

Denota-se dos autos de origem que Anderson Soares da Silva ajuizou o Cumprimento de Sentença, em face do Estado de Mato Grosso, visando à execução individual de título judicial, oriundo de Ação Coletiva proposta pelo SINTEP/MT, referente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 15 (quinze) dias.

Afirmou que integrou o quadro de servidores estaduais no período de 2015 a 2017 e que a ação coletiva reconheceu o direito ao recebimento do adicional de 1/3 sobre a totalidade das férias de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo o acórdão reformado a sentença para condenar o ente estatal ao pagamento das diferenças, com trânsito em julgado ocorrido em 2023.

Sustentou possuir legitimidade para promover a execução individual do julgado, independentemente de prévia liquidação, por depender apenas de cálculos aritméticos, indicando a forma de apuração do crédito com base nos holerites e fichas financeiras.

Requereu a homologação dos cálculos apresentados e o pagamento do valor indicado, acrescido de correção monetária e juros conforme os critérios legais, bem como a condenação em honorários advocatícios.

O Juízo singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
as alegações de litispendência e prescrição, tampouco o pleito relacionado ao Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, por se revelar incabível nos presentes autos, bem como posterga a análise quanto a eventual excesso de execução, uma vez que
DETERMINA
o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução.”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar a ocorrência, ou não, da prescrição da parcela referente ao ano de 2012.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que o Recurso não comporta provimento, isso porque, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, incide a orientação consolidada na Súmula n. 85, do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

No caso em tela, a Ação Coletiva foi proposta em setembro de 2017, razão pela qual estariam prescritas, em tese, apenas as parcelas anteriores a setembro de 2012.

Entrementes, conforme corretamente assentado pelo Juízo singular, a análise do marco prescricional não pode se limitar ao período aquisitivo das férias, devendo considerar, sobretudo, o momento em que a obrigação se torna exigível.

Com efeito, embora seja fato notório que o gozo das férias dos profissionais da educação ocorre, em regra, no mês de julho de cada ano letivo, é igualmente consabido e expressamente consignado na decisão agravada, que o pagamento do terço constitucional correspondente não se dá concomitantemente ao gozo, mas sim no exercício financeiro subsequente.

Nessa perspectiva, o crédito relativo ao período aquisitivo de 2012 apenas se torna exigível no ano de 2013, circunstância que afasta a incidência da prescrição quinquenal, tal como pretendido pelo Agravante.

Com efeito, a premissa adotada no Recurso, ao fixar o vencimento da obrigação ainda em 2012, desconsidera o regime fático-administrativo de pagamento reconhecido nos autos, comprometendo a própria conclusão a que pretende chegar.

Ademais, a sentença exequenda já delimitou expressamente que a condenação alcança apenas as parcelas não prescritas, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir tal delimitação, sob pena de violação à coisa julgada.

De outro lado, igualmente não procede à assertiva de que o Juízo de origem teria homologado os cálculos apresentados pela parte Exequente.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, a decisão recorrida expressamente afastou, neste momento, a homologação dos valores, determinando a prévia apuração pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos:

“[...],
bem como posterga a análise quanto a eventual excesso de execução, uma vez que DETERMINA o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução
. Apresentados os cálculos, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, valendo o silêncio como concordância.” (Destaquei).

Vê-se, portanto, que não houve homologação de cálculos, mas tão somente determinação de elaboração de apuração técnica, com a abertura de contraditório às partes, o que evidencia a ausência de qualquer prejuízo ao ente estatal neste momento processual.

Nesse contexto, a insurgência recursal não merece acolhimento, porquanto se funda em premissas fáticas e jurídicas que não se coadunam com o conteúdo da decisão agravada, nem com o regime jurídico aplicável à espécie.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026